Tribunal: TJMT
Processo: 1019488-43.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019488-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANTONIO LAURINDO PINHEIRO FILHO - CPF: 156.949.761-34 (AGRAVADO), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO -
INSURGÊNCIA QUANTO AO
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS –
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo a parte autora/agravada negado expressamente a contratação do empréstimo, prudente que se aguarde a instrução, a fim de que seja comprovada, primeiro, a existência da contratação e, segundo, se as assinaturas constantes no suposto contrato são, de fato, do demandante, o que só pode ser apurado mediante prova técnica.

Manter as cobranças acarretaria mais prejuízo ao autor do que ao Banco, que possui meios de satisfazer seu eventual crédito em momento posterior, inclusive mediante consignação em folha de pagamento do benefício, com a cobrança das penalidades contratuais ajustadas.

No que se refere ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso dos autos, a reforma da tutela deferida poderá ocasionar risco inverso, uma vez que a parte Agravada continuará a ter descontados em seus vencimentos (verba de natureza alimentar) valores referentes a um pacto que afirma não ter acordado.

Lado outro, não se verifica a exorbitância do valor da multa porquanto basta o banco agravante cumprir a determinação judicial para não incorrer na sua aplicação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cáceres/MT, na Ação Declaratória de Inexistência e Inexigibilidade de Débito c/c Nulidade do Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais nº 1002174-91.2019.8.11.0009, movida em seu desfavor por ANTONIO LAURINDO PINHEIRO FILHO, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou à requerida a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do Requerente, referente ao Empréstimo sobre a RMC e Reserva de Margem Consignável (contrato de cartão nº 13060046), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 10 (dez) salários mínimos, nos termos do artigo 297 c/c 537 e seguintes, todos do CPC.

Em suas razões, o Banco agravante alega, em preliminar, sua ilegitimidade passiva.

No mérito, afirma a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, uma vez que o negócio jurídico celebrado com o BANCO BMG S/A, RESERVA 13060046 - ADE 49354458 foi realizado em 26/07/2017.

Defende que não pode ser tolhida em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito, de modo que impedir a negativação do nome da autora nos órgãos restritivos, é uma violação ao exercício regular do direito.

Sustenta que o valor arbitrado à multa diária extrapola, em muito, os limites toleráveis, uma vez que não restaram comprovadas as irregularidades.

Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, bem como seja reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante.

No mérito, de forma subsidiária, pugna seja dado parcial provimento ao agravo, para revogar a multa estabelecida pelo juízo a quo, ou para que se fixe multa por ato ou, no mínimo, por mês, ou ainda, que esta tenha seu valor reduzido de modo que não represente enriquecimento sem causa para o Agravado, ou que haja pelo menos a fixação de um limite máximo, teto para a referida multa razoável.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 58284479).

Contraminuta da parte agravada (ID 62839969).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência e Inexigibilidade de Débito c/c Nulidade do Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais com pedido de antecipação de tutela para suspensão de desconto indevido, proposta por ANTONIO LAURINDO PINHEIRO FILHO em desfavor de BANCO BMG S/A, aduzindo que constatou ter havido um depósito no valor de R$ 3.970,05 em sua conta, depositado pelo Banco BMG, desde o dia 31/07/2017, sem qualquer solicitação de sua parte.

Assim que tomou conhecimento do depósito em sua conta, no dia 08/08/2017, o Autor, com a ajuda de seus familiares, entrou em contato com o Réu via telefone, e este lhe informou que os valores depositados em sua conta, tratavam-se de um empréstimo.

O Autor informou que não tinha realizado empréstimo algum junto àquela instituição financeira e não queria aquele dinheiro. Na mesma oportunidade, o Réu, mesmo ciente de que o Autor não efetuou nenhum empréstimo e muito menos solicitou cartão de crédito, lhe passou o número da conta como sendo 0018042, de sua titularidade, para que o Autor fizesse o estorno com a transferência dos valores, devendo ser descontado o valor do TED, dando por finalizada àquela situação.

Seguindo as orientações do Réu, o Autor efetuou a transferência para o Banco ora Requerido.

Assim, a transferência bancária para a conta do Banco BMG, nº. 0018042, ocorreu em 08.08.2017, no valor de R$ 3.952,55 (três mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Contudo, o Banco Requerido vem efetuando diversos descontos indevidos de seu benefício previdenciário, com as denominações de “Empréstimo sobre a RMC” e “Reserva de Margem Consignável”, este último derivado da cobrança do cartão de crédito consignado, oriundo do contrato nº. 13060046, o qual JAMAIS foi solicitado pelo Autor, muito menos por ele usufruído.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência para que a ré cesse os descontos referentes ao EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC e a RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), este último oriundo do contrato de cartão nº. 13060046, do benefício previdenciário do Autor, NBº. 158.266.750-8, sob pena de multa.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, autorizadores da tutela de urgência, e deferiu o pleito para o fim de determinar à Ré a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do Requerente, referente ao Empréstimo sobre a RMC e Reserva de Margem Consignável (contrato de cartão nº 13060046), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 10 (dez) salários mínimos, nos termos do artigo 297 c/c 537 e seguintes, todos do CPC.

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento aduzindo sua ilegitimidade passiva; a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC e o descabimento da multa arbitrada, bem como seu valor elevado.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300), de modo que a alegação de ilegitimidade passiva não será conhecida, para não incorrer em supressão de instância.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Na hipótese dos autos, há negativa, pelo autor, da contratação do empréstimo consignado em seu benefício previdenciário.

Dentro de uma análise sumária, tem-se que presente a probabilidade do direito da parte autora, ora agravada, tendo em vista a assimetria das assinaturas e os descontos realizados em folha de pagamento do benefício, bem como a alegação de não contratação dos serviços.

Aliás, o autor alega desconhecer a origem da dívida, e nega com veemência ter contratado com o requerido, vez que não solicitou o empréstimo.

Sucede que tendo a parte autora/agravada negado expressamente a contratação, prudente que se aguarde a instrução, a fim de que seja comprovada, primeiro, a existência da contratação e, segundo, se as assinaturas constantes no suposto contrato são, de fato, do demandante, o que só pode ser apurado mediante prova técnica.

Manter as cobranças acarretaria mais prejuízo ao autor do que ao Banco, que possui meios de satisfazer seu eventual crédito em momento posterior, inclusive mediante consignação em folha de pagamento do benefício, com a cobrança das penalidades contratuais ajustadas.

No que se refere ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, concebo que, no caso dos autos, a reforma da liminar concedida poderá ocasionar risco inverso, uma vez que a parte Agravada continuará a ter descontados em seus vencimentos (verba de natureza alimentar) valores referentes a um pacto que afirma não ter acordado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RISCO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. Correto o deferimento da tutela de urgência a fim de determinar a cessação dos descontos em folha da autora, ora agravada, ante a alegação de que os contratos podem ter sido perfectibilizados mediante fraude. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70074822453, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28/09/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DO CONTRATO E VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Suspensão dos descontos das parcelas do Contrato. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que a parte demonstre a evidência da tutela perseguida ou a urgência em sua obtenção (art. 294 do NCPC), exigindo-se, para a primeira, uma das hipóteses previstas no art. 311 do NCPC e, para a segunda, a demonstração da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Na hipótese dos autos há verossimilhança quanto à abusividade na cobrança dos encargos do contrato de empréstimo ora revisado, uma vez demonstrado que a taxa dos juros remuneratórios praticada extrapola a taxa média de mercado do período. Desse modo, cabível a suspensão do desconto das parcelas do pacto revisando, bem como a vedação de inscrição em órgãos de restrição ao crédito, condicionado, contudo, a realização de depósito judicial do valor incontroverso ofertado. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70075822247, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 22/02/2018).

Assim, viável a suspensão dos descontos, bem como o cabimento da estipulação de multa para o caso de descumprimento.

Ressalte-se, por oportuno, que o objetivo do julgador ao fixar as astreintes não é obrigar o acionado a pagar a multa arbitrada, mas sim garantir a efetividade da determinação judicial exarada nos autos, compelindo o “devedor” a cumprir com a obrigação arbitrada, estabelecendo uma desvantagem/penalidade que o desencoraje ao descumprimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTATO C/C CONSIGNAÇÃO DE VALORES - ACORDO HOMOLOGADO - DESCUMPRIMENTO - DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO - ASTREINTES MANTIDAS - LIMITAÇÃO A 30 DIAS MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A multa diária tem por finalidade induzir o requerido ao cumprimento do comando judicial, não possuindo, pois, caráter ressarcitório ou compensatório e, em assim sendo, supõe a existência de decisão impondo dever ao requerido. 2. O valor fixado a título de multa, por dia de descumprimento da ordem judicial no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), está dentro dos limites da razoabilidade, de modo a efetivamente pressionar o cumprimento da obrigação imposta, porém sua incidência não deve ser perene e sim limitada no tempo, a 30 dias-multa.” (TJ-MS, AI nº. 1401971-40.2014.8.12.0000, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Julgado em 22/04/2014)

Nesse sentido, inclusive, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. Entendimento pacífico nesta Corte Superior que é possível a aplicação de multa cominatória diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação determinada pelo juízo, o que afasta a alegada impossibilidade de aplicação de multa para obrigação de não fazer. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AgRg no Ag 1.219.456/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 11.5.2010)

Lado outro, não se verifica a exorbitância do valor da multa porquanto basta o banco agravante cumprir a determinação judicial para não incorrer na sua aplicação, que, aliás, foi limitada a, no máximo, 10 (dez) salários mínimos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020